Tribunal: TJMT
Processo: 1022335-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Uilas Costa da Conceição vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu favor.
Esclarece que ele foi preso porque teria praticado os crimes de Organização Criminosa (art. 2o da Lei no. 12.850/2013), Roubo Impróprio (art. 157, § 1o, do CP), Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas (art. 157, § 2o, inc. II, do CP) e Porte de Drogas para Consumo Pessoal (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito.
Decido.
Infere-se dos autos que o paciente e demais coacusados, em tese, foram até o assentamento “Poranga” – zona rural de Sorriso – com o intuito de subtrair a residência da vítima Edmilson Benedito de Moraes, que no dia dos fatos estava em companhia de familiares comemorando seu aniversário.
No local, com auxílio de uma arma de fogo, o paciente e os comparsas rendeu a vítima e os demais convidados e os trancou num dos banheiros do imóvel, enquanto o grupo revirava a casa em busca de objetos de valor.
O grupo saiu dali logo em seguida, levando consigo objetos de valor, dinheiro e três veículos da família.
Estabelecido esse panorama, nota-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada visando garantir a ordem pública, dada a periculosidade social do paciente o modus operandi das condutas criminosas.
Em princípio, a manutenção da prisão preventiva com o objetivo de resguardar a coletividade é medida que se impõe, pois analisando sumariamente as circunstâncias fáticas, manter o paciente em liberdade causaria desconforto social, dada a gravidade concreta dos crimes, extraída a partir do modus operandi empregado.
Dando prosseguimento, registre-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Dando prosseguimento, anote-se que a extensão do benefício de liberdade provisória concedido aos coacusados Emerson Silva do Nascimento, Reginaldo José Oliveira Santos e Jackson Rodrigues da Silva, não parece ser, ao menos pelo que consta nos autos até agora, medida adequada, visto que a situação é distinta daquela apresentada pelo paciente. Quanto a eles, imputou-se a prática do crime de receptação, que por força do art. 313, inc. I, do CPP, sequer admite prisão processual.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente ou substituir a constrição atacada por providências cautelares de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal